Tribunal: TJBA
Processo: 8149080-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149080-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 648/STJ (RESP 1.349.453/MS). NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DOS CUSTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Valdemir Pereira dos Santos contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, ante a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo e do pagamento dos custos para fornecimento dos documentos, conforme entendimento firmado no Tema 648 do STJ.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, bem como a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), estabeleceu que a ação de exibição de documentos bancários exige, cumulativamente, a demonstração de: (i) relação jurídica entre as partes; (ii) prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, o apelante não comprovou o prévio requerimento formal e direto à instituição financeira, limitando-se a apresentar reclamação junto ao Procon, o que não supre tal exigência.

Inexistiu também demonstração de pagamento ou tentativa de pagamento dos custos relativos à emissão dos documentos solicitados.
A ausência desses elementos configura falta de interesse de agir, correta, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito.
Quanto aos honorários, mantém-se a sucumbência fixada, com majoração em grau recursal, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da ausência dos pressupostos legais para o ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 485, VI; CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJ-BA, AI nº 8019243-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 23/09/2020; TJ-BA, Apelação nº 8005009-42.2020.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 12/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149080-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS e como apelada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.